Tribunal: STF
Processo: Rcl 72308
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Jefferson Emanuel Sato Meira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campina Grande do Sul, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que é réu em processo no qual se utilizaram provas havidas por meio de medida de quebra de sigilo de dados telefônicos, que foram produzidas em outro feito ao qual não teve acesso. 

    3. Requer, liminarmente, a suspensão do prazo de defesa prévia até a análise definitiva desta reclamação, bem como o acesso integral aos autos das medidas cautelares nº 0000832-61.2024.8.16.0037 e 0001602-54.2024.8.16.0037. No mérito, a procedência da reclamação, anulando-se quaisquer atos processuais praticados com base em prova obtida sem a devida observância do direito de defesa do reclamante.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 19).

       É o relatório    
                                                                       
       Decido  

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No presente caso, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Por meio da decisão reclamada (e-doc. 8), o  Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campina Grande do Sul indeferiu o pedido de habilitação do reclamante nos seguintes termos:

Indefiro os pedidos de oficio ao Instituto de Criminalística formulado no mov. 232.1, tendo em vista que os laudos solicitados serão juntados nos seus respectivos autos em que foi apreendido a substância entorpecente e os bens. 
Indefiro o pedido de habilitação solicitada e por economia processual, me reporto aos mesmos fundamentos já proferidos nos autos nº 0004209-40.2024.8.16.0037 (mov. 8.1) e 0004210- 25.2024.8.16.0037 (mov. 8.1).

    8. Os fundamentos a que o Juízo se refere foram assim expressos (e-doc. 3, p. 13):

Indefiro o pedido de habilitação postulada no mov. 1.1, tendo em vista que Jefferson Emanuel Sato Meira não é parte dos autos nº 0000832-61.2024.8.16.0037.

    9. Muito embora duplamente instada a prestar informações inerentes ao caso, a autoridade reclamada limitou-se a reproduzir os termos da negativa de acesso aos autos à defesa — não ser o reclamante parte nos processos em que obtidas as medidas cautelares de quebra de sigilo de dados telefônicos — sem mencionar se há diligências em curso ainda sob necessário sigilo.

    10. No caso em tela, o ora reclamante não é parte no processo a que requer acesso. Nada obstante, a jurisprudência desta Corte admite que seja franqueado o acesso a elementos de prova que digam respeito ao investigado, naquilo em tiver ele sido mencionado, resguardadas as diligências em curso cuja divulgação possa atrapalhar as investigações. Neste sentido:

Apesar das informações, se foram tiradas fotografias ou realizadas filmagens durante a busca e apreensão, tais provas devem ser franqueadas à Defesa. O fato de integrarem um outro processo e que estaria com o Ministério Público não exclui esse direito. Não foi ainda esclarecido pela autoridade coatora se haveria algum prejuízo à investigação decorrente de eventual acesso da Defesa a tal prova. Não havendo esclarecimento, mesmo tendo sido ele oportunizado, é de se presumir que não existe prejuízo. Por outro lado, basta a entrega à Defesa de cópia das fotografias e filmagens realizadas quando da busca e apreensão, não sendo necessário franquear acesso a todo o referido processo que correria perante o Ministério Público e que não integra o objeto desta reclamação. Negar à Defesa o acesso a supostas fotografias ou filmagens realizadas durante busca e apreensão já encerrada representa, ainda que não fosse essa a intenção da autoridade reclamada, violação à Súmula Vinculante 14.
(Rcl nº 13.156, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2013, p.  01/03/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. 
II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. 
III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. 
IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 45.762 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos acrescidos).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ACESSO DOS ADVOGADOS DO TERCEIRO DELATADO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, BEM COMO AOS AUTOS DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O processo justo caracteriza-se por um conjunto de práticas amplamente observado pelas nações civilizadas, que inclui, em especial, a obrigação imposta às partes de explicitar as provas que pretendem utilizar umas contra as outras, denominada na processualística anglo-saxã de full disclosure. 
II – A decisão agravada está em perfeita sintonia com o texto da Súmula Vinculante 14, pois garantiu à defesa técnica do investigado o acesso às diligências que lhe dizem respeito, já realizadas e documentadas nos autos, com o resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. 
III – A melhor compreensão hermenêutica do § 2º do art. 7º da Lei n. 12.850/2013 determina que, antes mesmo da retirada do sigilo, será assegurado ao defensor, no interesse do delatado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial e ressalvadas as diligências em andamento.
 IV – É direito da defesa técnica obter acesso às diligências já realizadas e documentadas nos autos, bem como aos autos de Homologação de Acordo de Colaboração Premiada, a fim de garantir ao terceiro delatado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 57.311 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 01/09/2023).

    11. No mais, com a procedência desta reclamação antes mesmo de iniciada a instrução processual, como se infere do contexto apresentado, torna-se prejudicado o pedido sucessivo para serem anulados quaisquer atos processuais praticados com base em prova obtida sem a devida observância do direito de defesa do reclamante. Por outro lado, ademais, não foram apontados quais seriam esses atos e, à luz do princípio pas de nullité sans grief, quais prejuízos concretos eventualmente teriam sido suportados. Lembre-se, ainda, que a reclamação é uma ação de prova documental pré constituída, que não admite dilação probatória, conforme pacífico entendimento desta Suprema Corte.

    12. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para determinar o acesso à defesa do reclamante  aos autos das medidas cautelares nº 0000832-61.2024.8.16.0037 e 0001602-54.2024.8.16.0037, naquilo em que houver ele sido mencionado, ressalvadas as diligências em curso e sigilosas cuja divulgação possa embaraçar o andamento das investigações.

Comunique-se
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator